Tribunal: TJPA
Processo: 0824903-79.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824903-79.2017.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SOBRECARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS OCASIONADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ainda que se reconheça a importância do procedimento administrativo previsto pela Resolução n° 414/2010 da ANEEL a fim de garantir o conhecimento do fato pela concessionária de energia e a vistoria dos equipamentos danificados, no caso concreto a garantia de defesa foi concedida pela via judicial, porém sem que tivesse sido devidamente aproveitada pela ré no curso processual.

2. A perícia judicial nos bens avariados era a contraprova robusta para demonstrar a falta de nexo de causalidade suscitada pela Recorrente. Entretanto, a produção da referida prova técnica não foi sequer pleiteada pela concessionária em sua contestação. Além do que, nem mesmo quando o juízo
a quo
comunicou a intenção de julgar antecipadamente a lide, houve insurgência da parte a respeito. Desse modo, a Equatorial se desincumbiu do seu dever previsto no artigo 373, inciso II do CPC.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (sucessora de Centrais Elétricas do Pará S.A. – CELPA) contra sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, movida por ALLIANZ SEGUROS S/A, que foi julgada procedente pelo juízo da 9ª vara cível e empresarial de Belém nos seguintes termos (ID 4406478):

[....] a controvérsia posta nos autos cinge-se que a autora promoveu o pagamento de R$33.887,63 aos seus segurados Alana Penna de Carvalho Resque, Condomínio do Terra Brasilis Resort Urbano, Condomínio Edifício Porto do Sol, Condomínio Edifício Terrazzos e Condomínio Residencial Solar Oriental (titulares das unidades consumidoras mantidas com a ré) em decorrência da queima dos componentes danificados nos elevadores, câmeras e gerador em decorrência da sobrecarga de energia elétrica fornecida pela suplicada, conforme laudo técnico (Id.2413972, 2413982, 2413988, 2413975 e 2413976), sendo o referido pagamento comprovado pelos recibos juntados e relatório de dados dos pagamentos em Id. 2413972 - Pág. 11, 2413982 - Pág. 16, 2413988 - Pág. 11, 2413975 - Pág. 24 e 2413976 - Pág. 21, não impugnado pela requerida.

[...]

Assim, por todo o exposto, entendo como provado o nexo de causalidade entre o dano alegado e o fornecimento de energia pela requerida, razão pela qual reconheço a responsabilidade civil da ré pelos danos sofridos pelo autor, motivo pelo qual ser procedente o pedido de indenização formulado na inicial

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo procedente o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento a autora ALLIANZ SEGUROS S/A do valor de R$ R$33.887,63(trinta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 01% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação.

Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com o
decisum
, a concessionária Ré ingressou com apelação (ID 4406481) arguindo a ausência de prática ilícita, vez que inexistiu interrupção de energia nos dias mencionados pelos segurados, configurando, assim, a ausência do nexo de causalidade entre o dano e a atividade desenvolvida pela apelante.

Aduz que não foi realizada nenhuma reclamação administrativa por parte dos segurados ou da própria apelada em relação à queima de equipamentos. Afirma que, por força do artigo 204 da Resolução n°. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), eles deveriam ter feito a solicitação de ressarcimento via administrativa à própria concessionária, no prazo de até 90 dias, a fim de que a Apelante pudesse apurar os fatos. Contudo, não consta no sistema da empresa nenhum registro de atendimento através da Ordem de Serviço de Informação aos Clientes, relacionado ao assunto em questão.

A Recorrente argui ainda que, segundo os documentos acostados aos autos pela Recorrida, os prejuízos sofridos por seus segurados foram resultados de período de forte chuva na região e houve relato de uma descarga elétrica provocada por um raio, demonstrando que a Equatorial em nada contribuiu para gerar as consequências danosas aos segurados da Allianz.

Por fim, a concessionária de energia ressalta que, no caso em comento, inexiste a comprovação do real dano material sofrido pelos segurados da Apelada, razão pela qual requer que a sentença proferida seja reformada para julgar a ação improcedente ou, em caso de entendimento contrário, seja a apelação parcialmente provida para reduzir o valor arbitrado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões apresentadas pela parte contrária (ID 4406488), pleiteando o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. No que se refere à inobservância da Resolução 414/2010 da ANEEL, defende que a tese não se sustenta, pois o consumidor não pode ficar aguardando o procedimento burocrático da Apelante para reparar os danos sofridos. Assim, pede a manutenção do
decisum
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de março de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Juízo de admissibilidade:

Primeiramente, no que diz respeito à preliminar de ausência de impugnação específica levantada em contrarrazões, decido, sem delongas, rejeitá-la. Verifico que a concessionária de energia, ora Apelante, refutou pontualmente as razões trazidas em sentença, fundamentando suas alegações devidamente e não copiando sua peça contestatória.

Dessa forma, considerando satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, inclusive os relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, decido conhecer e julgar a apelação.

2. Razões Recursais:

O cerne da questão gira em torno da existência de responsabilidade civil da Equatorial Energia S/A por suposta falha na prestação de seu serviço, a qual teria ocasionado danos em equipamentos elétricos (televisor, elevador condominial, câmeras de segurança, bomba d’água e gerador) dos cinco segurados da empresa Allianz Seguros S/A.

Após ressarci-los pelos reparos nos bens, a seguradora autora busca, na presente ação regressiva, a indenização pelas despesas efetuadas visto que se sub-roga no direito dos consumidores por força do artigo art. 786 do Código Civil (CC)
[1]
.

Por sua vez, em seu apelo, a concessionária Ré defende a ausência de ato ilícito sob o fundamento de não haver comprovação do nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da empresa, pressuposto esse indispensável à configuração da responsabilidade civil.

A Recorrente aduz que, para se provar que os danos elétricos sofridos pelos segurados foram causados pela concessionária, a Apelada deveria ter solicitado o ressarcimento por meio da via administrativa no prazo até 90 dias, atendendo as seguintes condições elencadas na Resolução n° 414/2010 da ANEEL:

Art. 204, Resolução 414/2010 da ANEEL: O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e

IV – descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como marca e modelo.

V – informação sobre o meio de comunicação de sua preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.

§ 1o A solicitação de ressarcimento pode ser efetuada por meio de atendimento telefônico, diretamente nos postos de atendimento presencial, via internet ou outros canais de comunicação disponibilizados pela distribuidora.

§ 2o Para cada solicitação de ressarcimento de dano elétrico, a distribuidora deve abrir um processo específico, observando-se o disposto no § 3o do art. 145.

§ 3o A obrigação de ressarcimento se restringe aos danos elétricos informados no momento da solicitação, podendo o consumidor efetuar novas solicitações de ressarcimento de danos oriundos de uma mesma perturbação, desde que observado o prazo previsto no caput.

§ 4º A distribuidora, em nenhuma hipótese, pode negar-se a receber pedido de ressarcimento de dano elétrico efetuado por titular, ou representante legal, de unidade consumidora citada no art. 203.

§ 5º A seu critério, a distribuidora pode receber pedido de ressarcimento de dano elétrico efetuado por representante sem procuração específica, devendo, nesses casos, o ressarcimento ser efetuado diretamente ao titular da unidade consumidora.

§ 6º Podem ser objeto de pedido de ressarcimento quaisquer equipamentos alimentados por energia elétrica conectados na unidade consumidora, sendo vedada a exigência de comprovação da propriedade do equipamento.

§ 7º No ato da solicitação, a distribuidora deve informar ao solicitante:

I – a obrigação de fornecer à distribuidora todas as informações requeridas para análise da solicitação, sempre que solicitado;

II – a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela distribuidora;

III – a obrigação de não consertar o equipamento objeto da solicitação no período compreendido entre a ocorrência do dano e o fim do prazo para verificação, exceto sob prévia autorização da distribuidora.

IV – o número do protocolo da solicitação ou do processo específico;

V – os prazos para verificação, resposta e ressarcimento; e

VI – se o consumidor está ou não autorizado a consertar o equipamento sem aguardar o término do prazo para verificação;

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

§ 1º O uso de transformador depois do ponto de entrega não descaracteriza o nexo de causalidade nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado.

§ 2º Todo o processo de ressarcimento deve ocorrer sem que o consumidor tenha que se deslocar do município onde se localiza a unidade consumidora, exceto por opção exclusiva do mesmo.

Art. 207. A distribuidora deve informar ao consumidor o resultado da solicitação de ressarcimento, por meio de documento padronizado, disponibilizado em até 15 (quinze) dias pelo meio de comunicação escolhido, contados a partir da data da verificação ou, na falta desta, a partir da data da solicitação de ressarcimento.

§ 1º O prazo a que se refere este artigo fica suspenso enquanto houver pendência de responsabilidade do consumidor, desde que tal pendência tenha sido informada por escrito e observadas as seguintes condições:

I – inicia-se a pendência a partir da data de recebimento pelo consumidor do documento que solicita as informações, comprovada por meio documental;

II – as informações requisitadas após a resposta não podem ser utilizadas para retificá-la; e

III – o consumidor deve ser cientificado, sempre que houver pendência de sua responsabilidade, que a solicitação pode ser indeferida caso esta pendência dure mais que 90 (noventa) dias consecutivos;

§ 2º O documento a que se refere o caput deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

I – identificação da unidade consumidora e de seu titular;

II – data da solicitação, do seu número ou do processo específico;

III – informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidora da distribuidora ou à agência estadual conveniada, se houver, ou à ANEEL, com os respectivos telefones para contato;

IV – no caso de indeferimento: um dos motivos listados no Módulo 9 do PRODIST, e a transcrição do dispositivo normativo que embasou o indeferimento; e

V – no caso de deferimento: a forma de ressarcimento (conserto, substituição ou pagamento em moeda corrente) escolhida pela distribuidora e as informações necessárias ao ressarcimento.

Art. 209. No caso de indeferimento, a distribuidora deve apresentar ao consumidor um formulário próprio padronizado, por escrito, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

I – razões detalhadas para o indeferimento

II – transcrição do(s) dispositivo(s) deste Capítulo que embasou(aram) o indeferimento;

III – cópia dos respectivos documentos a que se referem os incisos V e VI do parágrafo único do art. 210, quando for o caso;

IV – número do processo específico, conforme § 2o do art. 204; e

V – informação sobre o direito de o consumidor formular reclamação à ouvidoria da distribuidora, quando houver, ou à agência estadual conveniada ou, na ausência desta, à ANEEL, com os respectivos telefones para contato.

Parágrafo único. Não compete às agências estaduais conveniadas e à ANEEL analisar reclamações de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou outros danos emergentes, assim como aqueles casos já decididos por decisão judicial transitada em julgado.

A Equatorial argui que, por meio dessa notificação prévia, ela poderia ter realizado vistorias nos locais supostamente atingidos por descargas elétricas e, assim, ter constatado se, de fato, havia responsabilidade da concessionária na reparação dos danos aqui discutidos. Contudo, como o procedimento administrativo não foi aberto pelo segurado nem pela seguradora, a Apelante afirma que não há nexo causal comprovado pela Recorrida.

A concessionária de energia reitera que as provas apresentadas pela Apelada, em sua exordial, não seriam capazes de demonstrar cabalmente que a conduta da Apelante provocou os prejuízos materiais suportados pelos segurados, pois, segundo ela, os documentos evidenciam que as avarias nos equipamentos dos segurados decorreram de período de forte chuva na região, inclusive havendo relato deles de descarga elétrica provocada por raio.

No entanto, após análise minuciosa dos autos, penso que as razões recursais não merecem prosperar. Passo a explicar.

Ainda que perceba a importância do procedimento administrativo previsto pela ANEEL a fim de garantir o conhecimento do fato pela Equatorial S/A e a vistoria dos equipamentos “queimados” – oportunizando, dessa forma, o contraditório da concessionária na via administrativa -, estou convencido de que, no caso concreto, essa mesma garantia de defesa foi concedida nesta via judicial, porém sem que tivesse sido devidamente aproveitada pela ré no curso processual.

Acredito que a perícia judicial nos bens danificados era a contraprova robusta para demonstrar a falta de nexo de causalidade suscitada pela Recorrente. Entretanto, compulsando os autos, verifico que a produção da prova técnica não foi sequer requerida pela concessionária em sua contestação. Aliás, nem mesmo quando o juízo
a quo
comunicou sua intenção de julgar antecipadamente a lide (ID 4406473), houve insurgência da parte a respeito. Desse modo, a Equatorial perdeu a chance de comprovar sua tese de excludente de responsabilidade baseada na ausência de nexo causal, desincumbindo-se do seu dever previsto no artigo 373, inciso II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, entendo que a Apelante deixou de exercer seu ônus probatório de forma cautelosa.

Ademais, é importante relembrar que a seguradora figura na lide na condição de sub-rogada nos direitos de seus segurados. Consequentemente, aplicam-se à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o instituto da responsabilidade civil objetiva trazido em seu artigo 14:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sob essa ótica, considero que as provas anexadas aos autos pela Apelada restam suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o evento danoso e os prejuízos sofridos pelos segurados. Isso porque, nos laudos técnicos produzidos por terceiros responsáveis pelos consertos dos objetos avariados (ID 4406343, Pág. 11; 4406344; 4406345; 4406346; 4406347 - Pág. 14) está descrita a sobrecarga elétrica como causa dos defeitos ocasionados no televisor, no elevador, nas câmeras, na bomba d’água e no gerador dos segurados.

Cito o entendimento de Tribunais pátrios em processos análogos:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
. Sentença de procedência. Apelo da concessionária ré, suscitando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, basicamente, a ausência de prévio pedido administrativo, bem como de nexo causal, salientando a unilateralidade dos laudos apresentados pela autora. Por fim, prequestiona a matéria. Preliminar rejeitada. Cerceamento de defesa não configurado, mostrando-se desnecessária a produção da prova pretendida.
Dispensabilidade de prévio procedimento administrativo para fins do exercício do direito de ação. Seguradora autora que se sub-roga nos direitos do segurado consumidor, com todas as prerrogativas a ele inerentes. Inteligência dos artigos 349 e 786 do CC. Danos em bens do segurado da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia elétrica (descarga). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6º, CF). Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.º, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido.
Termo inicial dos juros de mora que, contudo, comporta alteração de ofício, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, devendo incidir a partir da data de citação da ré, e não da data dos reembolsos, em face da existência de relação contratual entre os segurados e a concessionária, mantida pela sub-rogação da seguradora autora nos direitos daqueles segurados. Incidência da regra geral contida no art. 405, em consonância com a disposição do art. 240 do CPC. Prequestionamento ficto. Possibilidade. Sentença reformada em parte. RECURSO NÃO PROVIDO, ALTERANDO-SE, EX OFFICIO, O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, QUE DEVERÃO INCIDIR DESDE A DATA DA CITAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 10015098920228260482 SP 1001509-89.2022.8.26.0482, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 20/11/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
– PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AFASTADA – PREJUDICIAL: DECADÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC –
CONTRATO DE SEGURO – DESCARGAS ELÉTRICAS –
ALTERAÇÃO DE TENSÃO
– NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO PELA SEGURADORA EM VIRTUDE DE SINISTRO
– DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - As regras invocadas em defesa (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) não alteram as normas do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, justamente por faltar à mencionada Resolução atribuição legal e constitucional para tanto. De tal modo não há que se falar em necessidade de prévia apresentação de pedido administrativo junto à requerida nem da ocorrência de decadência.

II - Deve ser afastada a ocorrência de decadência, uma vez que o prazo de 90 (noventa) dias previsto na Resolução é para o pedido administrativo, não alterando os prazos previstos no Código Civil e no CDC.

III - Tendo em vista que a relação jurídica mantida pelo segurado e a concessionária de energia elétrica é tipicamente uma relação de consumo, uma vez que a seguradora teria efetuado o pagamento dos danos sofridos por aquele, sub-roga-se em todos os direitos do próprio consumidor lesado, inclusive, com a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

IV - A responsabilidade ressarcitória da concessionária requerida, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva e decorre do § 6º do art. 37 da CF/88, sendo, por isso, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, basta que se verifique o ato ilícito e o nexo causal.

V -
A prova de que o dano no equipamento de propriedade do segurado da parte autora decorreu de oscilação na rede elétrica administrada pela requerida, como alegado na inicial, confere respaldo à pretensão regressiva da seguradora.

(TJ-MS - AC: 08085637620208120021 MS 0808563-76.2020.8.12.0021, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2021)

Assim sendo, está configurada a responsabilidade civil objetiva da Apelante, sendo cabível o pleito indenizatório da seguradora.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário da concessionária “no sentido de reduzir o valor arbitrado pelo juízo
a quo
”, decido também não o acatar por se tratar de danos de ordem material, cujos comprovantes de pagamento (ID 4406343 - Pág. 12; 4406344 - Pág. 18; 4406345 - Pág. 11/12; 4406346 - Pág. 24 e 4406347 - Pág. 21) provam a despesa de R$ 33.887,63 (trinta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos) a ser ressarcida à Recorrida.

Diante dos fundamentos acima explicitados, a sentença apelada deve ser mantida em todos seus termos.

3. Dispositivo:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença vergastada em seus próprios termos.

Por força do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Belém, 18/04/2023